Tribunal: TJBA
Processo: 8000102-97.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000102-97.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANE PENHA DE CARVALHO Advogado(s): LEANDRO LIMA SILVA APELADO: OLISMAR SANTOS DE MATOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. SENTENÇA DETERMINANDO A LIBERAÇÃO DA QUOTA-PARTE DA AUTORA. PEDIDO DE BUSCA DE INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAL SEGURO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. O PODER JUDICIÁRIO NÃO É ÓRGÃO CONSULTIVO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE APÓLICE E INEXISTÊNCIA DE CONTENCIOSO PARA LIBERAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença proferida nos autos do Alvará Judicial, que julgou parcialmente procedente o pleito, autorizando o levantamento de quantia identificada via SISBAJUD no montante de R$ 2.700,46, indeferindo o pedido de expedição de ofício à Receita Federal para busca de eventuais ativos financeiros vinculados ao falecido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem incorreu em omissão ao não determinar a expedição do ofício à Receita Federal; e (ii) estabelecer se a negativa de expedição do ofício foi adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR O procedimento de liberação de alvará visa a facilitar o acesso à Justiça, promovendo o recebimento célere de valores devidos ao falecido, sem necessidade de inventário ou arrolamento. A demanda de jurisdição voluntária não envolve litígio, mas simples controvérsia, não havendo partes adversas. A expedição de alvará judicial destina-se à liberação de valores incontroversos, identificáveis e de titularidade certa do falecido. A jurisprudência rechaça a possibilidade de deferimento genérico de alvarás judiciais para levantamento de valores a título de seguro de vida sem comprovação da existência da apólice e da condição de beneficiário. A utilização do Judiciário como meio substitutivo de ferramentas administrativas de busca patrimonial de cunho tributário e sigiloso, como a e-Financeira, não é adequada. A negativa de expedição de ofício à Receita Federal foi adequada, uma vez que as ferramentas disponíveis ao juízo atendem aos limites constitucionais de sigilo fiscal e bancário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A expedição de alvará judicial destina-se à liberação de valores incontroversos, identificáveis e de titularidade certa do falecido. A utilização do Judiciário como meio substitutivo de ferramentas administrativas de busca patrimonial de cunho tributário e sigiloso não é adequada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.456789-0/001, Rel. Des. Fulano de Tal, j. 10.10.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000102-97.2024.8.05.0172, em que figuram, como apelante ELIANE PENHA DE CARVALHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto condutor. Sala das Sessões, data registrada pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA